Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735595-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante por falta de dialeticidade recursal (id 41194958 e 41597594). O embargante sustenta que a decisão padece de omissão, pois entende que o agravo de instrumento seria cabível, haja vista ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Menciona outros agravos de instrumento que foram interpostos em matéria similar, cuja decisões foram proferidas pelo mesmo Juízo de Primeiro Grau, e que foram conhecidos, inclusive por esta Relatoria. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido. Recurso não sujeito a preparo, conforme art. 1.023 do Código de Processo Civil. As contrarrazões foram apresentadas (id 42305258). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar ou aclarar a decisão omissa, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem como regra caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Verifico, após reflexão mais aprofundada, que o embargante demonstrou ter atendido satisfatoriamente os requisitos de admissibilidade recursal do agravo de instrumento. Dou provimento aos embargos de declaração e concedo-lhes efeitos infringentes para suprir a omissão apontada. Verifica-se que não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator